Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-44.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como determinou ao recorrente que cessasse os descontos realizados nos vencimentos do recorrido, devendo este restituir ao Banco os valores creditados na sua conta bancária, deduzidos os pagamentos realizados pelo autor, bem como eventuais descontos realizados posteriormente. E, após a compensação, se houver valores a serem restituídos à parte Autora, esta será de forma simples.
2. O fato de não ter sido designada audiência, para o depoimento pessoal do autor, não configura cerceamento de defesa, nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente quando verificado que o conjunto probatório mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia , sob a livre apreciação do juiz (art. 5o da Lei n. 9.099/95). Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável-RMC (ID 16960275 – p. 1/5). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito (R$ 7.052,43), previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura etc., não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.
5. Cabe ressaltar que o recorrido solicitou senha do cartão para usufruir do empréstimo, (ID 16960293). As demais retiradas realizadas pelo consumidor submetem-se aos termos do contrato que ele assinou, porquanto consideradas extensão da primeira contratação e submetidas, portanto, às mesmas cláusulas contratuais, mormente quando comprovada a apropriação e utilização dos valores pelo consumidor.
6. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Neste sentido: Acórdão 1230173, 07027081920198070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.